Tribunal: TJPA
Processo: 0391433-59.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0391433-59.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. extinção por intempestividade. preliminar de perda superveniente do interesse recursal. suscitaDA em contrarrazões. ação executiva extinta sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que
indeferiu a petição inicial de embargos à execução em decorrência da intempestividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c o art. 918, I, todos do CPC;

2.
A necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está assegurado ao apelante, diante da sentença de extinção sem resolução do mérito da ação executiva. Ausente o interesse recursal. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal arguida em contrarrazões acolhida;

3
.Apelação conhecida. Mérito do recurso de apelação prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação; acolher a preliminar suscitada em contrarrazões, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0391433-59.2016.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 16390752) em face de sentença (Id. 16390751) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos de Embargos à Execução, indeferiu a petição inicial de embargos à execução face a intempestividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c o art. 918, I, todos do CPC.

Em suas razões recursais alega que os Embargos à Execução são tempestivos, pois compareceu espontaneamente nos autos, haja vista que a ação executiva (proc. nº 004830821-2009.814.0301) foi ajuizada contra a Escola Estadual de 1º Grau Vera Simplicio, que não dispõe de personalidade jurídica própria e tampouco de capacidade postulatória. Aduz ainda, que a intimação da penhora foi realizada em nome da representante legal da Escola executada. No mérito aduz ser necessário aplicação do princípio da imunidade tributária (art. 150, VI, da CF). Ao final requer o processamento e o provimento do recurso de apelação para que a sentença seja reformada, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução, com o retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 16390755).

Certificado a tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (Id. 16390758).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DO PARÁ/apelante
opôs embargos à execução buscando extinguir ação de Execução Fiscal (proc. nº 0048308-21.2009.814.0301), o qual tem por objeto a cobrança de R$3.005,75 (três mil e cinco reais e setenta e cinco centavos), relativo a IPTU, incidente sobre o imóvel onde está a Escola Estadual de 1º Grau Vera Simplicio, com endereço na Rua do Una, S/N, Bairro do Telegráfo, Belém-Pará, inscrito na dívida ativa, CDA nº 211.846/2009.

Nas razões dos embargos à execução, argui a ilegitimidade da Escola Estadual de 1º Grau Vera Simplício para figurar no polo passivo da ação executiva. E no mérito, diz ser indevido a cobrança de IPTU, face a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da CF, sendo vedado aos entes públicos cobrarem impostos sobre a renda e patrimônio um dos outros.

Juntou aos autos Certidão de Registro de Imóveis – 1º Ofício, que comprova ser o imóvel que objeto de cobrança de IPTU pertencer ao Estado do Pará, desde 15.12.1892 (Id. 16390751).

Certificado a intempestividade dos embargos à execução (Id. 16390751).

O Juízo
a quo
em 20/07/2016 proferiu a sentença recorrida com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) DECIDO. Os embargos à execução devem ser opostos pelo executado no prazo de 30 dias, que começa a correr (art. da ): (i) do depósito: A Corte Especial do STJ já pacificou o entendimento de que, embora o art. , , da afirme que o prazo corre do depósito, uma vez efetivado o depósito em garantia pelo devedor, deve-se reduzi-lo a termo, para dele tomarem conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo. Isso porque somente a partir daí passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização (EREsp 1.062.537/RJ Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009). (ii) da juntada da prova da fiança bancária: também nesse caso, entende o STJ que há de ser formalizado o termo de penhora, do qual o executado deverá ser intimado, e, partir de então, fluirá o lapso temporal para a defesa (REsp 621.855/PB, 4ª Turma, rel. Ministro Fernando Gonçalves). (iii) da intimação da penhora: o STJ, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, pacificou a orientação de que o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/05/2009). Além disso, o NCPC, ao tratar da matéria relativa à execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública, também determina em seu art. 910 o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da citação do executado, para oposição dos respectivos embargos do devedor.
Desse modo, verifica-se que, ainda que se considere a intimação da penhora como termo inicial do prazo para oposição dos embargos, estes são intempestivos. Isso porque, no caso em apreço, pelo teor da certidão de fl. 11 dos autos da execução fiscal de nº 001.2009.1.111458-2, a intimação da penhora ocorreu em 05/05/2016, sendo que o ajuizamento dos embargos ocorreu somente em 05/07/2016, fora do prazo legal, portanto.

Assim, em atenção ao que determina o art. 918, I, do NCPC, os presentes embargos devem ser rejeitados liminarmente, ante a sua patente intempestividade.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c art. 918, I, do NCPC. Isento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, face a ausência de intimação do embargado para impugnar a demanda. Intime-se pessoalmente o embargante.

Certifique-se nos autos principais acerca desta decisão.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, intime-se o exequente para fornecer, nos autos do processo principal, o valor atualizado da dívida para prosseguimento da execução, requerendo o que entender de direito naqueles autos.

Em seguida, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra.”

Em suas razões recursais alega que os Embargos à Execução são tempestivos, pois compareceu espontaneamente nos autos, haja vista que a ação executiva (proc. nº 004830821-2009.814.0301) foi ajuizada contra a Escola Estadual de 1º Grau Vera Simplicio, que não dispõe de personalidade jurídica própria e tampouco de capacidade postulatória. Aduz ainda, que a intimação da penhora foi realizada em nome da representante legal da Escola executada. No mérito aduz ser necessário aplicação do princípio da imunidade tributária (art. 150, VI, da CF). Ao final requer o processamento e o provimento do recurso de apelação para que a sentença seja reformada, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução, com o retorno dos autos à origem para processamento.

Da preliminar arguida em contrarrazões - perda superveniente do interesse recursal

Em contrarrazões o apelado argui a perda superveniente do interesse recursal, haja vista que a ação executiva restou extinta sem resolução do mérito.

Consultado os autos de Execução Fiscal (proc. nº 0048308-21.2009.814.0301), verifico que foi sentenciado em 31/07/2017, cuja parte dispositiva transcrevo (Id. 36224428):

“(...)
Ante o exposto, de ofício, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do NCPC, em virtude da impossibilidade de substituição de CDA para prosseguimento da execução com agregação de taxas não identificadas na inicial.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, diante do previsto no art. 496, §3º, do NCPC.

Isento de custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, por ser tratar de matéria conhecida de ofício.

Após o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no sistema Libra.”

O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alcançada para atingir o fim colimado.

No caso concreto, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao apelante,

pois buscava a extinção da ação executiva, pretensão esta obtida por meio de sentença.

Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação;
acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado a análise do mérito do recurso de apelação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024